Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713093-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0701401-44.2021.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu parte dos quesitos periciais formulados por Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. (id 140086807 dos autos originários). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém o requerimento foi indeferido (id 46098692 e 46146161). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. foram intimadas para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 46146161). O prazo transcorreu sem manifestação em 10.5.2023 (id 46548275 e 46541691). Petição de Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. com o recolhimento de custas processuais em 11.5.2023 (id 46549787). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A gratuidade da justiça foi indeferida diante da insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. foram intimadas para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida tempestivamente, pois o prazo transcorreu em 10.5.2023, enquanto o preparo foi recolhido em 11.5.2023, conforme certificado pela Segunda Turma Cível (id 46548275 e 46541691). O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional tempestivamente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção. (...) (Acórdão 1639622, 07235406620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator